Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Ação monitória. Ônus probatório. Inversão. Requisitos. Inexistência. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Revogação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus probatório e concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a aplicabilidade do CDC às relações entre cooperativas de crédito e cooperados e a legalidade da inversão do ônus probatório e concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, constitui exceção à regra geral e não pode ser operada de forma automática, dependendo de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não preenchidos na hipótese.
4. A gratuidade de justiça, quando concedida a pessoa natural que aufere renda superior a cinco salários mínimos, deve ser revogada, considerando-se o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 140/2015.
5. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com estado de pobreza capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese: A aplicação do CDC às relações entre cooperativas de crédito e cooperados não implica inversão automática do ônus probatório, que depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. É devida a revogação da gratuidade de justiça quando o requerente aufere renda superior a cinco salários mínimos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 99, § 3o; Resolução DPDF n. 140/2015.